Tribunal: STF
Processo: HC 185529
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de Edgar Bandeira dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 575.615/SP. 
    O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente (evento 2, fls. 63-65).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 2, fls. 83-84).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 575.615/SP (evento 2, fls. 95).
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, que o paciente é idoso e enfermo, que o insere no grupo de risco do novo coronavírus. Menciona a Recomendação 62/CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura, e, sucessivamente,a prisão domiciliar em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Esta Corte Superior, nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, pacificou orientação no sentido de que "não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC 252.412/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 9-10-2012, DJe 17-10-2012), destacando que "O referido óbice é ultrapassado tão somente em casos excepcionais, nos quais a evidência da ilegalidade é tamanha que não escapa à pronta percepção do julgador" (AgRg no HC 300.610/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4-9-2014, DJe 15-9-2014). 
    E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. É que a decisão objurgada não se mostrou teratológica, restando devidamente fundamentado o indeferimento do pleito liminar, pois a autoridade tida como coatora não entendeu presentes os requisitos necessários para a concessão sumária da ordem, tecendo ainda as seguintes considerações (e-STJ fls. 32/33): 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu pleito de prisão domiciliar, formulado com fundamento na crise epidêmica de COVID-19. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente se encaixa perfeitamente no grupo de risco, pois é pessoa idosa, possuindo 68 anos de idade, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco Aurélio Mello, no ADPF nº 347, conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem medidas visando diminuir possíveis danos à população carcerária. Requer, assim, a concessão da liminar para que seja reconhecido o direito à liberdade do Paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela prisão albergue domiciliar (fls. 01/27). 
    Indefiro a liminar.
      A medida liminar em Habeas Corpus somente é cabível quando o constrangimento ilegal for manifesto, detectado de imediato através do exame sumário da inicial e dos documentos que a instruem, o que não ocorre no presente caso.
    Ao que tudo indica a impetração está restrita a matéria de execução penal. 
    É impossível se admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo, sendo certo que essa medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional. 
    Deixo de solicitar informações, tendo em conta que os autos de origem tramitam em formato digital, prontamente acessados pelo sistema SAJ. 
    No mais, encaminhe-se os presentes autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, em seguida tornem conclusos a esta Relatora. 
    Assim, os argumentos lançados pela autoridade apontada como coatora, em cotejo com os elementos que instruem os presentes autos, autorizam a conclusão do acerto do indeferimento da medida sumária.
    Além disso, mister destacar que o revolvimento dessa questão certamente acarretaria a indevida supressão de instância, pois será alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora, quando do julgamento do seu mérito. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus.”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora